Tribunal: TJBA
Processo: 8043636-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043636-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA SANDE PEON GONZALEZ e outros

Advogado(s)
:
NAYANNE LIS PEREIRA DE NOVAIS OLIVEIRA

AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO XAVIER ZANINI

Advogado(s)
:
VIVIAN FERREIRA PADILHA CORREIA, THAIS SCHALY SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DECISÃO DE SANEAMENTO. INGRESSO DE NOVO ADVOGADO NÃO É MOTIVO PARA DEVOLUÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo processual para manifestação acerca da decisão de saneamento do feito, como também indeferiu o pedido de revisão da decisão saneadora que revogou alimentos provisórios no processo objeto do presente recurso, mantendo os alimentos provisórios fixados no processo ajuizado anteriormente pela Agravante.

2. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a devolução do prazo para manifestação sobre decisão de saneamento, após o seu transcurso, em razão do ingresso de nova advogada no feito; e (ii) saber se pode ser revista, por meio do agravo de instrumento interposto contra decisão posterior, a decisão de saneamento que revogou alimentos provisórios, diante da ocorrência de preclusão.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso.

5. Nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, a ausência de impugnação tempestiva à decisão de saneamento torna-a estável, operando-se a preclusão.

6. O ingresso de novo patrono no curso do processo não configura justa causa para devolução de prazo processual, pois o advogado assume o feito no estado em que se encontra, conforme entendimento consolidado dos Tribunais.

7. A Agravante não se insurgiu contra a decisão de saneamento no prazo legal de cinco dias, tampouco apresentou justa causa que justifique a devolução do prazo processual. Por isso, a decisão de saneamento tornou-se estável.

8. A pretensão de rediscutir a revogação dos alimentos provisórios na decisão de saneamento mostra-se preclusa, uma vez que a decisão saneadora não foi impugnada no momento processual adequado. Por isso, mostra-se impossível discutir os alimentos provisórios neste recurso.

9. De qualquer modo, cumpre esclarecer que a manutenção da decisão recorrida não implica prejuízo ao interesse do menor, pois permanecem vigentes os alimentos provisórios fixados em processo anteriormente ajuizado, além de outras obrigações já assumidas pelo genitor.

IV. Dispositivo e tese

10. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. Preliminar de intempestividade rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8043636-88.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo, como Agravante,
RAFAELA SANDE PEON GONZALEZ
e, como Agravado,
RAFAEL AUGUSTO XAVIER ZANINI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA